Tribunal: TJBA
Processo: 0540593-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540593-69.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TRANSAUDE GESTAO DE SERVICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, AILSON SANTANA FREIRE FILHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ARBITRAMENTO DE TRIBUTOS COM BASE EM DADOS FORNECIDOS PELO DETRAN. SERVIÇOS GRATUITOS INCLUÍDOS NA BASE DE CÁLCULO. OFÍCIO DO DETRAN DE RETIFICAÇÃO EXCLUÍNDO OS ATENDIMENTO ISENTOS DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, DESONESTIDADE, MÁ-FÉ OU FALSIDADE DO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Arbitramento fiscal: O arbitramento de tributos deve ser realizado com base em dados corretos e comprovados. Inclusão de serviços gratuitos na base de cálculo é indevida.

2. Princípios da legalidade e capacidade contributiva: A tributação de serviços gratuitos viola os princípios da legalidade e da capacidade contributiva, pois tributa serviços que não geraram receita.

3. In casu
, o arbitramento fiscal deve ser realizado com base em dados concretos e comprovados. No caso em comento, o DETRAN informou ao Fisco Municipal o número total de atendimentos realizados pela Apelada, excluindo os atendimentos gratuitos (Ofício Circular CAS/CCRF n. 058/2017 (ID 65438798)
. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço efetivamente pago, e não o número total de atendimentos, incluindo os gratuitos.

4. O arbitramento realizado pelo Fisco, desta forma, não se mostrou coerente com as informações lançadas pelo Órgão competente. A
usência de provas de omissão, desonestidade, má-fé ou falsidade do contribuinte. Sentença que anulou os lançamentos tributários mantida. Honorários majorados para o percentual de 15% sobre o valor da causa. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
0540593-69.2018.8.05.0001
, apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e apelada TRANSAUDE GESTAO DE SERVICOS LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

x